Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação interposta contra sentença da Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou parcialmente procedente o pedido de monitor exclusivo para acompanhamento da parte autora no ambiente escolar, dentre outras determinações.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito da menor em receber um monitor/educador exclusivo para assegurar seu desenvolvimento no ambiente escolar.
III – Razões de decidir
3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal garantem atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) dispõem que cabe ao Poder Público garantir o acesso de crianças e adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo a educação.
4. Assim, é admissível que a oferta de monitor ou educador social voluntário ocorra de forma compartilhada, salvo quanto restar demonstrado que a oferta de acompanhamento compartilhado não atende as necessidades do aluno e esteja em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora a não necessidade de monitor exclusivo, desde que o modelo vigente atenda às demandas do aluno.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A oferta de monitor ou educador social voluntário pode ocorrer de forma compartilhada, ou seja, não há necessidade de monitor exclusivo, desde que o modelo vigente atenda às necessidades do aluno.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; LODF, art. 232; Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959821, 0701742-71.2024.8.07.0013, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1957351, 0703547-93.2023.8.07.0013, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.